Tribunal: TJDFT
Processo: 0755090-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0755090-09.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JUNIA PEREIRA NUNES AGRAVADO: CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A, CLICKBANK INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA, FACILITY PROMOTORA LTDA, QUERO PAN FINANCIAL LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por JUNIA PEREIRA NUNES em face de CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A., FACILITY PROMOTORA LTDA, CLICKBANK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS LTDA e QUERO PAN FINANCIAL LTDA, ante a decisão proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível de Brasília (ID 256919939, na origem), que, nos autos da ação declaratória de nulidade contratual n. 0756094-78.2025.8.07.0001, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela Agravante. Confira-se a decisão Agravada: O art. 98 do Código de Processo Civil confere à pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios o direito à gratuidade da justiça. O TJDFT tem considerado 5 (cinco) salários-mínimos, em renda bruta, como o limite razoável para concessão da benesse, mesmo parâmetro utilizado na Defensoria Pública (Acórdão 1990391, 0752872-42.2024.8.07.0000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/04/2025, publicado no DJe: 29/04/2025.). Nesse cenário, verifica-se que a autora é bombeira militar e recebe remuneração bruta de R$ 9.323,52, valor superior ao parâmetro de cinco salários-mínimos. Ademais, ressalto que a finalidade da gratuidade é promover o acesso à Justiça àqueles que de fato comprovam uma situação de miserabilidade, não podendo ser concedida indiscriminadamente, porque se trata de modalidade de isenção fiscal com amparo constitucional, não cabendo a quem não demonstrar claramente os requisitos para o seu gozo (Acórdão 1916180, 0714035-15.2024.8.07.0000, Relator(a): MÁRIO-ZAM BELMIRO, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/08/2024, publicado no PJe: 17/09/2024.). Logo, a atual legislação de regência não conjectura hipótese de outorga da gratuidade judiciária em razão de existência de dívidas contraídas espontaneamente pela parte. (Acórdão 1851805, 0701983-84.2024.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/04/2024, publicado no PJe: 07/05/2024.) Assim, indefiro a gratuidade de justiça. Venha aos autos o comprovante de recolhimento das custas de ingresso em 15 (quinze) dias, sob pena de extinção com cancelamento da distribuição (art. 290 do CPC). Intime-se. A Agravante, em suas razões recursais, alega que: 1) a decisão agravada utilizou exclusivamente critério objetivo (renda bruta superior a cinco salários-mínimos) para indeferir a gratuidade, em afronta ao Tema Repetitivo no 1.178 do STJ, que veda o uso exclusivo de parâmetros objetivos; 2) sua situação financeira deve ser analisada concretamente, pois, embora perceba remuneração bruta de R$ 9.323,52, sua renda líquida é de apenas R$ 3.350,92, comprometida por descontos fraudulentos e despesas essenciais; 3) juntou documentos que comprovam hipossuficiência, como holerites, extratos e faturas, demonstrando déficit mensal de R$ 871,64. A Agravante alega que a probabilidade do direito está demonstrada pela comprovação documental de sua situação de insolvência momentânea (holerites com margem negativa ou zerada na prática, faturas de cartão e despesas de aluguel), somada à tese vinculante do STJ (Tema 1.178) que veda o indeferimento baseado apenas em critérios objetivos de renda bruta. O perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (Periculum in Mora) está configurado, visto que a decisão agravada concedeu prazo de 15 dias para recolhimento das custas, sob pena de cancelamento da distribuição (extinção do processo). Requer a concessão da antecipação da tutela recursal para suspender a exigibilidade das custas até o julgamento definitivo do agravo. No mérito, pede o provimento do recurso para reformar a decisão e conceder os benefícios da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no art. 1.015, inc. I, do CPC e tempestivo. Sem custas, em razão do objeto da demanda. DECIDO. DO EFEITO SUSPENSIVO Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido art. 995, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n. 1976757, 0726513-55.2024.8.07.0000, Relator: Desembargador ROBERTO FREITAS FILHO, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 06/03/2025, Publicado no DJE: 17/03/2025; e Acórdão n. 2026988, 0707861-53.2025.8.07.0000, Relator: Desembargadora VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 30/07/2025, Publicado no DJE: 12/08/2025). O art. 99, § 7o, do CPC estabelece que: “requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. Incumbe ao Juízo averiguar a alegação de hipossuficiência econômica da parte, deferindo ou não o benefício diante da situação concreta dos autos, vez que a decisão deverá ser sempre fundamentada, a teor do que dispõe o art. 11 do CPC. A efetiva demonstração de debilidade financeira pelo interessado é premissa para autorização da concessão do benefício pretendido. Assim, a análise deverá ser feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade financeira, o que deverá ser devidamente realizado quando do julgamento do mérito do agravo, por se tratar de matéria exclusivamente de prova. No presente caso, a parte Agravante é Terceiro Sargento do Corpo de Bombeiros Militar do DF e percebe renda bruta de R$ 10.322,63 (contracheque de ID 79455818, fls. 2/3). Tendo em vista que o objeto do presente recurso é a reforma da decisão que indeferiu os benefícios da gratuidade de justiça à Agravante, exigir os pagamentos das custas processuais neste momento seria verdadeira antecipação do julgamento do mérito do recurso. Assim, o recolhimento das referidas custas deverá ficar suspenso até o julgamento de mérito do presente recurso, nos termos do art. 101, § 2o, do CPC, o que permite o prosseguimento do andamento processual tanto nesta instância recursal quanto no Juízo de origem, com a ressalva de que, se confirmada a decisão de origem, a parte Agravante deverá efetuar o recolhimento de todas as despesas processuais de cujo adiantamento foi dispensada, nos termos do art. 102 do CPC, sob pena de extinção do processo na origem. Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria, restringindo-se a análise ao pedido de antecipação da tutela recursal. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar a fim de suspender a decisão recorrida até o julgamento do mérito do presente recurso. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do art. 1.019, inc. I, do CPC, dispensando-se as informações. Deixo de determinar a intimação da parte Agravada pois a relação jurídica ainda não foi perfectibilizada na origem. Publique-se e intime-se. Brasília, 12 de dezembro de 2025 17:06:18. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador